Tribunal: TJDFT
Processo: 0715845-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO REFORMADA.

1 – Tratando-se de relação jurídica de natureza civil-empresarial, incide a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, adotada no art. 50 do Código Civil, que exige a comprovação do "abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial".

2 – Embora a desconsideração da personalidade jurídica constitua medida excepcional, extrai-se, no caso concreto, o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da medida, tendo em vista a não localização da empresa e de bens passíveis de penhora, inferindo-se que houve a dissolução irregular da empresa Devedora, situação que indica o desvio de finalidade e/ou a confusão patrimonial entre os bens da pessoa jurídica e os bens do(s) sócio(s) da Executada.

3 – Comprovada a dissolução irregular da empresa e a ausência de localização de bens penhoráveis para a satisfação do débito exequendo, situação que indica má-fé e o intuito de burlar credores, é devida a desconsideração da personalidade jurídica, nos moldes em que pleiteada pela parte Agravante, para que possa receber o que lhe é devido.

Agravo de Instrumento provido.